Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-57.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702311-57.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA MARQUES DOS SANTOS, FERNANDO MARQUES DIAS, VALERIA MARQUES DIAS, REGIANE MARQUES DIAS, JAQUELINE MARQUES DIAS APELADO: RENATA MARQUES DIAS, ESPOLIO DE FRANCISCO JOSE DIAS REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA MARQUES DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que RITA DE CÁSSIA MARQUES DOS SANTOS representa os interesses dos demais herdeiros listados na petição inicial (ID 33465617), nos termos da procuração de ID 33465626. Considerando a divergência constatada entre as partes que figuram na autuação do presente recurso e na peça de ID 33465833, esclareça a Defensoria Pública se a apelação por si interposta abrange também os interesses dos demais autores. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora